Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSUBSISTENCIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NATUREZA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE BEM PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. POSSE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que configurado o interesse de agir, necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito bem definidos. A apelante Terracap requereu seu ingresso no feito e alegou que o imóvel objeto da ação de usucapião se trata de imóvel público. Evidente o interesse recursal da parte. Preliminar rejeitada.
2. Não há cerceamento de defesa se os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Além disso, oportunizada a dilação probatória pela decisão saneadora, a parte autora não requereu produção de prova testemunhal. 2.1. Não há que se falar em nulidade da sentença e de citação da Terracap: constam nos autos despacho determinando a citação da Terracap para ciência da lide, registro de ciência da Terracap na aba de expedientes do PJe do 1o grau, registro das manifestações da Terracap na certidão de polos exarada em 30/06/2022, e os documentos e alegações trazidos pela Terracap foram mencionadas na fundamentação da sentença. 2.2 “2. A nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.” (Acórdão 1807006, 07264950720198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e, no caso, não demonstrado efetivo prejuízo pela parte executada. 2.3. Preliminares rejeitadas.
3. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
4. Contra decisão do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF pela qual declinada a competência para o juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, o DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo de instrumento no 0731124-85.2023.8.07.0000, pelo qual deferida a liminar para reconhecer a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, e não de Vara Cível, em razão da presença de ente público nos autos como litisconsorte passivo (art. 26, inciso I da Lei de Organização Judiciária do DF – Lei n. 11.697/2008). Em juízo de retratação, o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF declinou a competência para o juízo de uma das Varas da Fazenda Pública do DF. Preliminar rejeitada.
5. A Terracap informou nos autos que a área objeto da lide localiza-se em “TERRAS NÃO PERTENCENTES ao patrimônio desta Companhia” e não há nos autos escritura pública ou outro documento que comprove que a área em questão pertence à Terracap ou ao Distrito Federal, não havendo que se falar em natureza jurídica de bem público, como bem definido em sentença.
6. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, prescindível justo título e boa-fé para fins de usucapião extraordinária (artigo 1.238, caput, CC). 6.1. E o art. 1.196 do Código Civil define possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. 6.2. Os documentos apresentados pela autora não comprovam a efetiva posse da área específica, objeto de usucapião, durante o período alegado (desde 2004), chamando a atenção o fato de que são distintos os endereços indicados na declaração de débitos emitida por Caesb e na declaração de quitação de fatura da CEB (únicos documentos juntados aos autos para fins de comprovação da alegada posse).
7. Recursos conhecidos e não providos.